Tribunal: STF
Processo: CJ 6545
Classe: CJ
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-09
Data de publicação: 1985-05-09

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. PESQUISA MINERAL. INDENIZAÇÃO
AO PROPRIETARIO DO SOLO. PROCESSO DE COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL.
O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS DANOS A SEREM PAGOS AO
PROPRIETARIO DO SOLO, EM RAZÃO DOS TRABALHOS DE PESQUISA
MINERARIA AUTORIZADA PELO GOVERNO FEDERAL, ESTA
SUBMETIDO A COMPETÊNCIA  DA JUSTIÇA ESTADUAL, NÃO
HAVENDO INTERESSE DA UNIÃO, NA CONDIÇÃO DE AUTORA, RE,
ASSISTENTE OU OPOENTE.
CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL ESTADUAL.